Tribunal: TJBA
Processo: 0001660-65.2011.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001660-65.2011.8.05.0022 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: FRIBARREIRAS AGRO INDUSTRIAL DE ALIMENTOS EIRELI Advogado(s): WALMOR DE ARAUJO BAVAROTI APELADO: GUEST CONSULTORIA, AUDITORIA FISCAL E CONTABILIDADE LTDA Advogado(s):RODRIGO PINHEIRO SCHETTINI, ENOS PEREIRA RIBEIRO, WALTER BALDUINO DE ABREU PIRES ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO EMPRESARIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO. DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTESTAÇÃO APRESENTADA FORA DO PRAZO LEGAL. REVELIA DECRETADA E MANTIDA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO LIMINAR REVOGADA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA VERACIDADE DOS FATOS NARRADOS NA EXORDIAL. ELISÃO PELAS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS. CONFISSÃO PROCESSUAL DA PARTE AUTORA. HIGIDEZ DA CAUSA DEBENDI COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENVIMENTO MOTIVADO DO JULGADOR. DESPROVIMENTO DO APELO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADA EM SENTENÇA. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação declaratória de nulidade de título, mantendo a validade da Duplicata de Serviços nº 0006, no valor R$ 54.500,00 (cinquenta e quatro mil e quinhentos reais). 2. A parte autora, ora Apelante, alega que o título foi emitido para cobrança de multa contratual, o que seria ilegal, e não por contraprestação de serviços. 3. O juízo de primeiro grau, embora tenha decretado a revelia da ré, ora Apelada, afastou a presunção de veracidade dos fatos da inicial, com base na prova documental, concluindo pela existência de causa para a emissão do título. 4. A Apelante recorreu, insistindo na aplicação dos efeitos da revelia e na divergência entre o valor do título e o contrato apresentado. II. Questão em discussão 5. A controvérsia recursal consiste em analisar: a) definir se a revelia da parte ré implica presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados na inicial; b) verificar se a prova documental constante dos autos é suficiente para comprovar a causa debendi da duplicata; e c) valorar a manifestação da própria apelante que admitiu a realização dos serviços no curso do processo. III. Razões de decidir 6. Nos termos dos artigos 344 e 345, inciso IV, do CPC,, a revelia decretada em primeira instância e confirmada em sede de Agravo de Instrumento, gera uma presunção relativa (e não absoluta) de veracidade dos fatos afirmados pelo autor. Essa presunção pode ser afastada pelo juiz se, com base nas provas constantes dos autos, se convencer da inverossimilhança das alegações ou da existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. 7. No caso concreto, a parte autora, em sua petição inicial, sustentou que a duplicata era nula, por se tratar de cobrança de multa contratual. Contudo, em sua manifestação em réplica, alterou a sua tese, ao afirmar que "os serviços foram integralmente realizados, conforme os documentos juntados", entrando em contradição com o argumento original da ausência de causa, o que atrai a aplicação do artigo 389 do CPC. 8. A sentença recorrida, por sua vez, baseou-se nas provas documentais apresentadas pela parte ré, mesmo após a decretação da revelia, bem como pela própria confissão processual da autora no curso do feito, para concluir que houve a prestação de serviços que justificaria a emissão do título. 9. O Contrato de Prestação de Serviços previa uma contraprestação pela consumação do "ATO CADASTRAL e seu consequente ENQUADRAMENTO" junto à instituição financeira (DESENBAHIA), fato que foi demonstrado pelos documentos, os quais atestam o protocolo da solicitação e o efetivo enquadramento do projeto. 10. Comprovada a relação jurídica e a prestação do serviço, o saque da duplicata e o envio a protesto configuram exercício regular de direito do credor. 11. A tese da Apelante, de que o título se refere a uma multa contratual e que há divergência de valores, não se sustenta. A petição inicial alega que, ao contatar a Apelada, foi informada de que o débito seria referente à multa. No entanto, a Apelante não produziu nenhuma prova acerca dessa comunicação, tratando-se de mera alegação. 12. Por outro lado, a Apelada apresentou documentos que vinculam o débito à prestação de serviços contratada, o que confere causa à duplicata. A alegação de divergência de valores, embora pertinente, não foi suficientemente desenvolvida para invalidar o título como um todo, cabendo à Apelante, em via própria, discutir eventual excesso de cobrança, mas não a nulidade integral do título por ausência de causa, uma vez que a prestação do serviço, que originou a contrapartida financeira, foi comprovada. IV. Dispositivo e tese 13. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a sentença de improcedência. 14. Majoração dos honorários sucumbenciais fixados na sentença, de 15% (quinze por cento) para 17% (dezessete por cento), sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC. Tese de julgamento: "1. A presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, decorrente da revelia, é relativa e pode ser afastada pelo livre convencimento do magistrado, com base nas provas e elementos constantes dos autos, incluindo documentos apresentados pelo réu revel. 2. A existência de prova documental que demonstre a prestação de serviços que deu origem à emissão de duplicata mercantil afasta a alegação de nulidade do título por ausência de causa debendi, ainda que haja controvérsia sobre o valor exato da contraprestação". Dispositivos relevantes citados: Arts. 344, 345, IV, 373, I, 487, I, e 85, §11, todos do Código de Processo Civil. Lei nº 5.474/1968, art. 20. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.059; STJ - AgInt no ARESP 1536209 RJ; TJBA, Apelação/Reexame Necessário 8000444-93.2024.8.05.0274; Apelação/Reexame Necessário 8028120-84.2022.8.05.0080; Apelação/Reexame Necessário 0000444-80.2003.8.05.0109; Apelação 0328481-57.2015.8.05.0001; Apelação 0023890-58.1997.8.05.0001. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0001660-65.2011.8.05.0022, em que figuram como Apelante FRIBARREIRA AGRO INDUSTRIAL DE ALIMENTOS EIRELLI e como Apelada GUEST CONSULTORIA, AUDITORIA FISCAL E CONTABILIDADE LTDA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA